Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE FRAUDE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE
1. O erro material - que pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão - é aquele perceptível sem a necessidade de exame acurado da decisão e que evidencia incongruência entre a vontade do julgador e a expressa no julgado.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de fraude, por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas.
3. A ausência de identificação do coautor ou do partícipe não afasta a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.
4. Inviável o reconhecimento de crime único, conquanto provado que os delitos de furto (furto qualificado pelo concurso de pessoas e furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de fraude) foram praticados com desígnios distintos.
5. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
6. “O acusado terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo” (REsp no 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
7. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva quando confirmada pela prova judicial. In casu, tendo o réu admitido a prática delitiva perante a autoridade policial, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
8. O reconhecimento da multirreincidência requer maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, embora ambas preponderantes. É admissível a compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza um acréscimo de 1/12.
9. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão e constatada a reincidência e os maus antecedentes do réu, impõe-se a fixação do regime inicial fechado.
10. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.